Tribunal: STJ
Processo: 5159580-08.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893224 - MG
(2025/0106003-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EMTER EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
EMBARGADO
: LUIS RICARDO DE SALLES MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO
INFRINGENTE. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou-se
que a revisão do percentual de cálculo dos honorários advocatícios de
sucumbência esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 995e826c-290d-41f1-8506-6f6958dd74e2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893224 - MG
(2025/0106003-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EMTER EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
EMBARGADO
: LUIS RICARDO DE SALLES MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO
INFRINGENTE. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou-se
que a revisão do percentual de cálculo dos honorários advocatícios de
sucumbência esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMTER
EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão desta Terceira Turma
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 566):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
ÀEXECUÇÃO.
SENTENÇA
QUE
HOMOLOGA
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO. REQUERIMENTO APÓS CITAÇÃO DE
UMDOS RÉUS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA54151990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b05b267e-efaf-4bc6-b8e6-b7f98540bb07

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA ARBITRADA EM
10% SOBRE O VALOR DA
CAUSA.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA RAZÕES SÚMULA 7/STJ.
RECURSAIS INSUFICIENTES. 1. Controvérsia acerca da
revisão do arbitramento dos honorários advocatícios de
sucumbência. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos
e provas dos autos, concluiu pelo arbitramento da verba
honorária em 10% sobre o valor da causa. 3. Inviabilidade,
ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e
provas dos autos. Precedentes. 4. Como a agravante não se
insurgiu contra a incidência da
o
Súmula 83/STJ,
entendimento permanece hígido. Razões de agravo interno
que não alteram a conclusão da decisão agravada. Agravo
interno improvido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto ao precedente
desta Corte considerado semelhante.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando efeitos
modificativos, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 593-599).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
De forma clara e fundamentada, consignou-se no acórdão recorrido a
incidência da
a obstar o acolhimento da pretensão de revisão do percentual
Súmula 7/STJ
arbitrado para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Observa-se, portanto, que, na verdade, a parte embargante não se conforma
com o não conhecimento do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo
julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
Documento eletrônico VDA54151990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b05b267e-efaf-4bc6-b8e6-b7f98540bb07

ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b05b267e-efaf-4bc6-b8e6-b7f98540bb07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.893.224 / MG
Número Registro: 2025/0106003-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233368430004 51595800820198130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMTER EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO : GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
AGRAVADO
: LUIS RICARDO DE SALLES MOURA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMTER EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
EMBARGADO : LUIS RICARDO DE SALLES MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: c1432796-db0e-4595-9ef7-73e63660bb38

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: c1432796-db0e-4595-9ef7-73e63660bb38